Tribunal: TJDFT
Processo: 0734308-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0734308-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA RODRIGUES GONCALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Raimunda Rodrigues Gonçalves contra decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao ente público que forneça à parte autora, por até 6 (seis) ciclos de tratamento, o medicamento BORTEZOMIBE na forma prescrita pela médica assistente. Em seguida, o Magistrado “a quo” declinou da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília. Em suas razões recursais (ID 50290716), a parte agravante sustenta, em síntese, que a doutrina e a jurisprudência têm o entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos pela assistência à saúde em favor da população é solidária, motivo pelo qual o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Argumentando que resta demonstrada a probabilidade do direito, bem como que há fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, busca a antecipação dos efeitos da tutela, a ser confirmada no mérito, a fim de que “os autos permaneçam no juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.” Roga pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada aos autos de origem (ID 50290719, p. 15, do processo referência) e ausentes, até então, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§2o e 3o, do Código de Processo Civil), concedo à agravante os benefícios da justiça gratuita somente para fins de apreciação do presente recurso. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: (...) Em recente decisão proferida no julgamento do RE 1366243 o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, deferiu em parte o pleito incidental para estabelecer (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=6335939): “(...) até o julgamento definitivo do Tema no 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. Em seu voto, o Ministro relatou destacou: “(....) há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento.” Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, referendaram a decisão liminar, nos exatos termos do voto do Relator, conforme se pode aferir na ementa a seguir transcrita: EMENTA : REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401/2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada”. (https://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15357518705&amp;ext=.pdf) Quanto ao fármaco requerido (BORTEZOMIBE), na Nota Técnica 2432, de 29/06/2023, o NATJUS/TJDFT esclareceu: “2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Padronizado pelo CONITEC, porém ainda não disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.”( https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2432.pdf/view) A partir da recomendação da CONITEC, o Ministério da Saúde publicou as Portarias SCTIE/MS no 43/2020, 44/2020 e 45/2020, tornando pública a incorporação do Bortezomibe para o tratamento de pacientes adultos com mieloma múltiplo, de acordo com a assistência oncológica no SUS. Como se pode perceber, não resta dúvida de que o medicamento pleiteado pela parte autora foi incorporado às políticas públicas definidas pelo Ministério da Saúde. Noutro giro, de acordo com a repartição de competências estruturada pelo Sistema Único de Saúde, compete à União financiar os tratamentos oncológicos (art. 8o, II, da Portaria GM/MS no 876/13 e nos artigos 173 e seguintes da Portaria de Consolidação no 6/2017 do Ministério da Saúde). Portanto, mostra-se imperativa a inclusão da União no polo passivo da presente demanda, em estrita observância à tutela provisória incidental concedida no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC. Nesse sentido, confira-se a recente ementa a seguir transcrita: “Ementa: JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LEUCEMIA MIELOIDE CRÔNICA (CID10:C92.1). MEDICAMENTO (NILOTINIBE) INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVAS DO SUS. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO CONFORME MODELO DE ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL CONCEDIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243/SC. 1. Hipótese em que a parte autora pugna por que lhe seja dispensado medicamento NILOTINIBE, incorporados nas políticas públicas do SUS por meio de portaria do Ministério da Saúde. 2. À luz da Tutela Provisória Incidental concedida no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC - referendada pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal - em se tratando de medicamento incorporado ao Sistema Único de Saúde, caso dos autos, necessário observar a repartição de responsabilidades administrativas definidas em lei ou protocolo para sua dispensação. 3. O tratamento com medicamentos ao portador de câncer na estrutura do Sistema Único de Saúde é prestado por meio de hospitais habilitados como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), cuja organização e financiamento são de responsabilidade da União e, portanto, tal ente necessariamente comporá o polo passivo da ação, o que demanda o deslocamento da competência para a Justiça Federal, como ditam os arts. 109, I, da CF/88 c/c. 64, § 3o, do CPC/2015. 4. Manutenção de eventual decisão concessiva de tutela antecipada de urgência, até que outra seja proferida pelo juízo competente (art. 64, § 4o, do CPC/2015), para que, à luz do Ofício-Circular no 71/2020-CGJ4, se evite o perecimento do direito em razão da abrupta interrupção do fornecimento do fármaco pleiteado. 5. Reapreciação da matéria com base no art. 1.040, II, do Código de Processo Civil/2015. ACÓRDÃO RECONSIDERADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.(Agravo de Instrumento, No 51058741020228217000, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 22-06-2023) – grifos nossos. 2 _ Ante o exposto, em estrita observância à tutela incidental concedida no julgamento do RE 1366243 (Tema no 1234 da Repercussão Geral), declino da competência em favor de uma das Varas da Justiça Federal da Seção Judiciária de Brasília (...)” Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à agravante, que busca, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a manutenção dos autos no juízo da Quinta Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Com efeito, no processo de origem, requer a agravante o fornecimento do medicamento BORTEZOMIBE que, apesar da incorporação pelo Ministério da Saúde, não é padronizado pela SES-DF (ID 50290720). No julgamento do RE 855.178-SE, com repercussão geral (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) Conforme se extrai do julgado, a configuração de litisconsórcio passivo necessário com a União limita-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA. Nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, como no caso dos autos, o funcionamento do Sistema Único de Saúde impõe a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conferindo a qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente, a legitimidade para integrar o polo passivo de ações que visem resguardar o direito à saúde dos cidadãos. Recentemente, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 14, considerando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação da saúde, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu as seguintes teses: a) nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do Sistema Único de Saúde (SUS), mas registrados na Anvisa, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativa do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo juízo estadual ou federal – questões que devem ser analisadas no bojo da ação principal; e c) a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição Federal, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). O entendimento firmado é claro no sentido de que nas ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao fornecimento de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrados na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte escolheu demandar. Na mesma linha, estabeleceu o colendo Supremo Tribunal Federal que, até o julgamento definitivo do tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário (...) (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023) Portanto, não há que se falar em inclusão da União no polo passivo da demanda. Outro não foi o entendimento desta egrégia Corte de Justiça ao analisar casos nos quais foi requerido o fornecimento do medicamento BORTEZOMIBE. Veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. INDICAÇÃO MÉDICA. BORTEZOMIBE. LITISCONSÓRICIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA UNIÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 106 DO STJ. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. 1. Em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal determinou que nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 2. Conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o Poder Público deverá fornecer medicação recomendada por médico quando presentes, cumulativamente, de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 3. In casu, evidenciada a presença dos requisitos delineados pela Corte Superior, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. 4. Apelação do réu conhecido e desprovido.” (Acórdão 1723739, 07191607520228070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. IAC 14. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DISTRITO FEDERAL. BORTEZOMIBE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. SUS. 1. O STJ instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS; 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 2. A Primeira Seção do STJ, por unanimidade, deliberou que até o julgamento não poderá ocorrer a declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico, de modo que o processo deve seguir o curso regular. 3. O entendimento firmado no IAC 14 é claro no sentido de que, até o julgamento da questão pelo STJ, o autor pode escolher contra qual ente federativo mover a ação para fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. 4. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente sobre a imprescindibilidade, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 5. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS avaliou os relatórios médicos e demais documentos produzidos na ação de conhecimento e concluiu pela necessidade de uso do medicamento. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1705809, 07334881620228070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no PJe: 8/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. TRATAMENTO BORTEZOMIBE. PARECER NATJUS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPÊUTICA. INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O IAC 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual. Na mesma linha, em recente decisão, o Supremo Tribunal Federal, no Re no 1366243, vedou a declinação de competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo, até o julgamento definitivo do Tema 1234. As ações devem ser processadas no juízo que o cidadão ingressou com a ação. 2. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional. 3. O NATJUS/TJDFT concluiu pela justificação da indicação clínica do tratamento com ressalvas. 4. Demonstrada a imprescindibilidade do tratamento para a hipótese diagnóstica Mieloma Múltiplo, pois ineficazes os tratamentos anteriores, bem como o registro do BORTEZOMIBE na ANVISA e a insuficiência financeira do apelado para o custeamento do tratamento, de rigor a manutenção da sentença que julgou procedente a demanda. 5. Afastou-se a preliminar de incompetência do Juízo. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1706815, 07146181420228070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. BORTEZOMIBE. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855178/SE com repercussão geral reconhecida (Tema 793), se manifestou no sentido de que a responsabilidade dos entes federados no dever de prestar assistência integral e gratuita à saúde da coletividade (art. 196 da CF/88) em decorrência da competência comum (art. 23, II, CF/88), é solidária, sendo oponível a qualquer um daqueles que figurarem no polo passivo da ação ajuizada. 2. Na oportunidade, após a negativa de provimento aos embargos de declaração opostos contra o referido julgado, fixou-se a tese de que, no tocante à solidariedade dos entes federados quanto ao fornecimento de medicamentos, a respectiva ação pode ser ajuizada contra qualquer um dos entes federados, sendo que compensação financeira entre os entes federados não deve repercutir quanto à legitimidade passiva da respectiva ação, salvo na hipótese, anteriormente definida pelo STF, quanto aos medicamentos não registrados na ANVISA, em cujo polo passivo deve constar necessariamente a União Federal. 3. Nesse contexto, a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido que de que, salvo para os medicamentos sem registro na ANVISA, todos os demais podem ser reclamados de qualquer um dos entes federados, isolada ou conjuntamente, à escolha do cidadão, em razão de configurar obrigação solidária. 4. O Superior Tribunal de Justiça instaurou o Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC 187.276/RS, 187.533/RJ e 188.002/SC), a fim de analisar e julgar o tema relacionado à competência solidária entre os entes federativos para prestar assistência à saúde de fornecimento de medicamento não incluído em políticas públicas. Ao julgar o referido incidente, a Primeira Seção fixou as seguintes teses jurídicas: a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal; c) a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de competência (Súmula 254 do STJ). 5. Nota-se que o STJ deliberou - nas ações em que se discute o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS com registro na ANVISA - pela necessidade de se observar a opção realizada pela parte autora, uma vez que não se está diante de hipótese de litisconsórcio necessário, mas sim facultativo para entrega de coisa certa (fornecimento de medicação ou tratamento médico específico), cuja satisfação não comporta divisão. Dessa forma, uma vez que o medicamento objeto da demanda está registrado na ANVISA, não é necessária a inclusão da União Federal no polo passivo tal como pleiteado pelo Apelado. 6. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1708026, 07143644120228070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Pelas razões acima elencadas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que os autos sejam mantidos na 5.a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com regular processamento da demanda. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 21 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator